Tribunal: TJSP
Processo: 1000187-42.2021.8.26.0038
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

MÉRITO - SEQUELAS DEFINITIVAS DE AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO MÍNIMO DA MÃO DIREITA E FRATURA DO ANTEBRAÇO ESQUERDO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E NEXO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As sequelas constatadas pericialmente, reduzindo parcial e

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

MÉRITO - SEQUELAS DEFINITIVAS DE AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO MÍNIMO DA MÃO DIREITA E FRATURA DO ANTEBRAÇO ESQUERDO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E NEXO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As sequelas constatadas pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dá ensejo ao auxílio-acidente - Procedência mantida.

D.I.B. fixada a partir do dia seguinte ao da última alta médica (02.05.2006), respeitada a prescrição quinquenal.

JUROS DE MORA - Juros moratórios incidentes a partir da citação (04.02.2021), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida - Recurso voluntário autárquico parcialmente provido (termo inicial) e reexame necessário desprovido, com observações (E.C. no 113/2021 e honorários advocatícios).